Tribunal: TJMT
Processo: 1008937-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008937-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROBSON DIONE SOUZA COSTA - CPF: 036.172.221-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA DA PENA DE MULTA – PEDIDO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN – CARÁTER PENAL DA MULTA – PRESCRIÇÃO NO MESMO PRAZO ESTABELECIDO PARA A REPRIMENDA CORPORAL – ART. 114, II, DO CP –
JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSO PROVIDO.

A multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN, e sim aos prazos do art. 114 do CP.

A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade quando cumulativamente cominada e/ou aplicada, nos termos do art. 114, II, do CP.
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1008937-33.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): ROBSON DIONE SOUZA COSTA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001175-61.2016.8.11.0042), que reconheceu a prescrição executória da multa imposta a ROBSON DIONE SOUZA COSTA, na Ação Penal N.U 0013159-76.2015.8.11.0042, por roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, II, do CP – (ID 127668653).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a prescrição executória da multa ocorre “
no mesmo prazo estabelecido para [...] a pena privativa de liberdade”.

Requer o provimento para que seja afastada a prescrição da pena pecuniária (ID 127668652).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 127668656).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 127668657).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução – Roubo majorado – Irresignação ministerial – Almejada a reforma da decisão que declarou extinta a pena de multa imposta nos autos da Ação Penal, ora executada, em razão da prescrição – Procedência – A pena de multa, embora seja dívida de valor, possui caráter penal – Incidência do art. 114, inc. II, do Código Penal – Pena de multa que prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade – In casu, o lapso temporal do trânsito em julgado da sentença até a presente data não gera prescrição – Pelo provimento do agravo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 128472658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado foi condenado a pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime fechado, por roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2º, II, do CP –, ocorrido em 29.3.2015, no município de Cuiabá/MT, cuja sentença transitou em julgado para o Ministério Público no dia
6.5.2016
(SEEU N.U 0001175-61.2016.8.11.0042; PJE N.U 0013159-76.2015.8.11.0042).

Em 18.8.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]DA PENA DE MULTA – AP n. 0013159-76.2015.8.11.0042

Compulsando os autos, verifico que, de fato, houve decurso de lapso temporal suficiente, a contar do último marco interruptivo, para a ocorrência da prescrição.

Em relação às penas de multas aplicadas na condenação retro citada, que transitou em julgado para a defesa em 10.05.2016, entendo, data máxima vênia, não assistir razão ao i. promotor de justiça, pois o entendimento deste magistrado é no sentido de que a parte final do art. 51 do Código Penal é especial em relação ao artigo 114 do mesmo código, já que há direcionamento específico da norma para que seja aplicada a Lei 6.830/80, inclusive quanto aos prazos prescricionais (art. 51: Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição).

Assim, têm-se que o art. 114 é reservado para os casos da prescrição da pretensão punitiva e não da executória, que observa regras próprias a partir do comando contido no art. 51 do Código Penal.

Logo, decorrido o quinquênio legal sem que tenha havido o pagamento ou o ajuizamento da execução fiscal correspondente, com fundamento no art. 51 do CP c/c art. 174 do CTN, declaro prescritas as penas de multas aplicadas na condenação havida na ação penal n º 0013159-76.2015.8.11.0042 e das custas processuais então existentes.. [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 127668653)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal declarou extinta a multa pela prescrição da pretensão executória, com base no prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 174 do CTN [“
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”].

A pena de multa, embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da condenação (CP, art. 51), tem caráter penal (CF, art. 5º, XLVI, ‘c’), de modo que não se submete ao prazo prescricional da pretensão executória previsto no art. 174 do CTN [cobrança de dívida ativa na Fazenda Nacional], e sim aos prazos do art. 114 do CP, para a pena privativa de liberdade.

Em outras palavras,
a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, “
quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”

(AgExPe N.U 1025982-21.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.
” (AgExPe N.U 1025987-43.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha –
Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

No caso, a pena privativa de liberdade imposta ao agravado [6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias] prescreve em 12 (doze) anos (CP, art. 109, III), a contar da data do trânsito em julgado para a acusação (CP, art. 110, § 1º c/c art. 112, I).

Portanto, não se operou a prescrição da pena pecuniária, haja vista que entre o trânsito em julgado para o Ministério Público [6.5.2016] até a presente data [23.5.2022] não transcorreu o prazo prescricional [de 12 (doze) anos].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a prescrição da pretensão executória da pena de multa [PJE N.U 0013159-76.2015.8.11.0042].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022